Tribunal: TJDFT
Processo: 0710084-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TORTURA E ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO ENTRE ESTUPRO E TORTURA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. RECURSOS PROVIDOS.
1. As provas são firmes e irrefutáveis no sentido de que houve a introdução de um cabo de vassoura na região anal da vítima. No entanto, não há falar em crime de estupro, pois nada indica que a conduta foi praticada para a satisfação da lascívia dos acusados ou do terceiro denunciado (falecido).
2. O arcabouço probatório evidencia que o ato de introduzir um seguimento de madeira no ânus da vítima se deu como mais uma forma de torturar a vítima para que confessasse o suposto crime de furto, conduta que se amolda também ao artigo 1o, inciso I, alínea "a", da Lei 9.455/1997.
3. A conduta descrita como estupro não constitui crime autônomo, portanto, deve ser absorvida pelo crime de tortura.
4. Uma vez afastada a condenação pelo crime previsto no artigo 213, “caput”, do Código Penal, tal conduta deve ser tomada como fundamento idôneo para valorar negativamente as circunstâncias do crime, pois, não bastassem as agressões físicas no rosto, resultando em fratura no osso da face, a vítima foi amarrada, teve suas roupas rasgadas e introduzido um cabo de vassoura em seu orifício anal, circunstâncias que demonstram uma total ausência de sensibilidade e consideração pela vida humana e uma vontade desmedida em praticar sofrimento à vítima, de maneira maldosa e vil.
5. Não representa violação do princípio do “non reformatio in pejus” a nova análise da dosimetria da pena, pois, em que pese fixada em percentual maior, a reprimenda final será estabelecida em patamar inferior ao fixado na sentença.
6. Recursos providos com expedição de alvarás de soltura em relação aos presentes autos.